Tribunal: TJMT
Processo: 1018208-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018208-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), J DE JESUS FAGUNDES & CIA LTDA - CNPJ: 04.291.458/0001-06 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOSCELI LAZZARI - CPF: 563.115.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de prestação de contas relativo à alienação fiduciária de veículo, formulado nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em 2012, em que já havia sido deferida a liminar e cumprida a apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão e se o pedido formulado em 2022 encontra-se atingido pela prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ veda a prestação de contas na própria ação de busca e apreensão, por tratar-se de ação com objeto possessório, devendo eventual discussão sobre valores e venda extrajudicial ser promovida em ação própria.

4. A pretensão de exigir contas possui natureza pessoal e sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

5. Considerando que a apreensão do bem ocorreu em maio de 2012 e o pedido foi formulado apenas em julho de 2022, configura-se a prescrição do direito de ação.

6. A ausência de elementos que demonstrem a data exata da alienação do bem e a simples transferência de estado não afastam o marco temporal da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

“1. A prestação de contas referente à venda de bem alienado fiduciariamente não pode ser veiculada no âmbito da ação de busca e apreensão. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de exigir contas, nos termos do art. 205 do CC/2002, contado da data da consolidação da posse ou da alienação do bem.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018208-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: J DE JESUS FAGUNDES & CIA LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Colenda câmara:

J DE JESUS FAGUNDES & CIA LTDA

interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0000005-98.2012.8.11.0105, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que indeferiu o pedido de prestar contas conquanto ao bens alienado fiduciarimanete.

Sustenta a parte agravante que a decisão agravada incorre em contradição ao indeferir requerimento de cumprimento de determinação anterior, consistente na obrigação da parte agravada de prestar contas acerca da venda extrajudicial do veículo objeto da lide.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o objetivo de suspender o arquivamento do feito até que se ultimem as medidas requeridas.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Não concedida à antecipação recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento, bem como a perda de objeto da vertente.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante sustenta, em sede de tutela de urgência, que o agravado não prestou contas quanto ao valor da alienação do veículo objeto da ação, impossibilitando a aferição de eventual saldo remanescente. Afirma que a legislação — notadamente o art. 2º do Decreto-Lei 911/69 — impõe tal obrigação ao credor fiduciário, e que o indeferimento da prestação de contas nos próprios autos afronta os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da economia processual.

Eis o essencial da decisão impugnada:

“
1. Impõe registrar, de início, que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a prestação de contas não pode se dar no âmbito da própria ação de busca e apreensão, uma vez que o objeto da busca e apreensão é restrito ao aspecto possessório, visando a consolidação da posse plena:

Nesse sentido, toda a discussão travada entre as partes quanto à venda do bem e multa por suposta ausência de prestação de contas deverá se dar em ação própria, de modo que indefiro o pedido de id. 121838576. 2
.

Sem delongas, entendo que o recurso não merece ser conhecido.

Isso porque, observa-se que a presente ação de busca e apreensão perfaz ao ano de 2012, com a liminar deferida desde 05 de janeiro de 2012, com apreensão do veiculo em 29/05/2012.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do Julgamento do
AgInt nos EDcl no REsp 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, firmou entendimento de que, em ação de prestar contas, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE . FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?É cabível a fixação de verba honorária sucumbencial na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas (Súmula 83/STJ)? ( AgInt no AREsp 1 .425.481/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020). 2. ?
A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art . 205 do CC/02. Precedentes
? ( AgInt nos EDcl no REsp 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021) . 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2165736 SP 2022/0210724-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Assim sendo, uma vez que a presente pretensão somente foi arguida em 20 de julho de 2022 – Id. 90428277, sendo o veiculo apreendido em 29/05/2012, e não havendo nenhum elemento nos autos de alienação do mesmo (somente transferência para outro estado da Federação – Pagina 95 – Id. 57008276) entendo que a pretensão de prestar contas encontra-se prescrita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART.
205
DO
CC/02
. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de prestação de contas. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art.
205
do
CC/02
. Precedentes.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

4. Agravo interno no recurso especial não provido. (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR
, relatora Ministra Nancy

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao arremate, trago o presente feito ao Colegiado, com fundamento no principio do Colegiado, bem como, a fim de evitar diversas impugnações pelas partes.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a intempestividade da pretensão de prestar contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025